Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal). Preliminar de nulidade devido a suposta invasão de domicílio durante a prisão em flagrante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apreensão de entorpecente e res furtiva em posse da acusada, no contexto de um crime de caráter permanente, permite a manutenção da situação de flagrância e autoriza a entrada forçada em domicílio sem consentimento.
III. Razões de decidir
3. A Constituição da República assegura, no art. 5o, inc. XI, a inviolabilidade do domicílio, ressalvada a entrada forçada em casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.
4. O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como crime permanente, prolongando a situação de flagrância e justificando a entrada no domicílio para sua contenção.
5. A materialidade e autoria do delito de receptação são comprovadas pela apreensão da res furtiva em posse da acusada, que atrai o ônus probatório da licitude da aquisição, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos.
7. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491 STF).
8. A pena de multa deve guardar consonância com a reprimenda corporal.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e provida parcialmente para redimensionar a pena de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XI; CP, art. 180; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, precedentes.